Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735254-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS GOMES ISMAEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A PRAÇA E CENTRO RELIGIOSO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. SÚMULA 630 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAT. COERÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAT. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de interesse de agir sobre ponto já concedido obsta o conhecimento do recurso quanto à referida matéria. 2. A palavra dos policiais, somadas ao flagrante, filmagens e depoimento de usuário, são suficientes para embasar o decreto condenatório. 3. Nos termos da Súmula 630 do STJ “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio." 4. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuante genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea. 5. Comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de praça e centro religioso, imperativo é o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06. 6. Não se reconhece da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quando comprovado que o réu é reincidente. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando se trata de réu reincidente e com condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 8. Recomendável o regime inicial fechado para réu condenado a pena superior a 4 anos e reincidente específico no mesmo tipo penal equiparado a hediondo. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo; b) artigos 59 e 65, III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código Penal, para que a pena-base seja arbitrada em seu mínimo legal, e que as circunstâncias atenuantes sejam reconhecidas; c) artigo 44, inciso I, do CP, ao argumento de que faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) artigo 33, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à aplicação da causa de diminuição da pena, e a consequente fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda; e) artigo 40, caput, inciso II, da Lei 11.343/2006, afirmando que deve ser retirada a qualificadora, por não ter sido comprovado que o crime foi cometido nas imediações de praça pública e de centro religioso. Requer seja colocado em liberdade para recorrer, bem como a revogação da prisão preventiva com a respectiva expedição do alvará de soltura em seu favor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, §§ 2o, 3o e 4o, 40, caput, inciso II, ambos da Lei 11.343/2006, 59 e 65, III, alíneas “c” e “d”, ambos do CP, e 386, incisos IV, V e VII, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria-fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 44, inciso I, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável” (HC 549.509/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AGR no REsp 1790983/PR, Ministra LAURITA VAZ, DJe 18/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda, veja-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e o AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Quanto aos pedidos para que seja colocado em liberdade para recorrer, bem como a revogação da prisão preventiva com a respectiva expedição do alvará de soltura em seu favor, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027